Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707471-17.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADALBERTO PEREIRA DE MORAIS RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA DESPACHO O recurso inominado 24368776 veio desacompanhado das custas e do preparo recursais, ao passo que a petição defende ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Contudo, não consta nos autos documentação capaz de demonstrar a condição de hipossuficiência alegada pelo autor/recorrente, notadamente porque se declara aposentado. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação de documentação hábil a comprovar a situação alegada. Portanto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021.